Tribunal: TJMT
Processo: 0002431-28.2013.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002431-28.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), V M DE OLIVEIRA ATELIER - CNPJ: 02.343.452/0001-00 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA. FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LEGALIDADE DO REGIME. ARTIGO 30, INCISO III, DA LEI N.º 7.098/98. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa sob o fundamento de ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada, extinguindo a execução fiscal com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de cobrança de ICMS por estimativa, nos termos do artigo 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/1998, é legal e se autoriza a cobrança do crédito tributário decorrente de falta de recolhimento ou recolhimento a menor.

III. Razões de decidir

3. O artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), o qual autoriza a cobrança antecipada do ICMS com base na presunção de movimentação ou receita do contribuinte.

4. O crédito executado, denominado ICMS por Estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, que constava no inciso V do mesmo artigo e que violava os artigos 146-A e 150, inciso I, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O regime de cobrança de ICMS por estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e no artigo 26, inciso III, da Lei Complementar nº 87/1996, é válido e não ofende o princípio da legalidade tributária”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
LC n. 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 30, III; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 632.265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05.10.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0002431-28.2013.8.11.0015
ajuizada em face de
V M DE OLIVEIRA ATELIER
e
VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA
,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta para declarar a nulidade da cobrança, em razão da ilegalidade do débito de ICMS por estimativa simplificada, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o regime de cobrança utilizado (ICMS por estimativa) encontra amparo legal e constitucional, uma vez que se trata do regime previsto no inciso III do artigo 30 da Lei 7.098/98, e não do regime de "ICMS por estimativa simplificada", previsto no inciso V do referido artigo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida para dar prosseguimento ao executivo fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
303286407
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002431-28.2013.8.11.0015 ajuizada em face de
V M DE OLIVEIRA ATELIER
e
VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta para declarar a nulidade da cobrança, em razão da ilegalidade do débito de ICMS por estimativa simplificada, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que o d. Magistrado
a quo
extinguiu a presente execução com fundamento na ilegalidade do regime de recolhimento do ICMS por estimativa, reconhecendo que o regime de estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade simplificada e/ou antecipada, extrapolou os limites da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), violando os artigos 146 e 146-A da Constituição Federal.

Entretanto, o presente caso não trata do Regime de Estimativa por Operação instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010, que efetivamente violou os preceitos constitucionais e cuja inconstitucionalidade tem sido reconhecida por esta e. Corte.

Na hipótese, da análise da CDA n. 20125121, depreende-se que os fatos geradores ocorreram nos meses de janeiro a dezembro de 2008, e de janeiro a março de 2009, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 08.12.2009 (Id. 303286395).

Logo, antecederam ao Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010, razão pela qual não seria possível a sua aplicação, uma vez que não estava vigente à época.

Em relação ao Regime de Estimativa, é necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, não afirmou que a criação de Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de decreto, porquanto se exige a edição de lei em sentido estrito, como se vê:

“TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo”.

(STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

Além disso, a CDA n.
20125121
indica que o contribuinte
“deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa”.
(Infração: 2.0.0 - Falta de Recolhimento – ICMS Estimativa).

Assim, o fato de constar na referida certidão de dívida ativa que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por Estimativa, não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n. 87, de 13 de setembro de 1996. Vejamos:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos
arts
. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:(...)

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório
. (...).

Art. 30. Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através: (...)

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;
(...)”.

[
g.n
].

Logo, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançada na CDA n.
20125121
que autorizaria a desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025